Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO. COBRANÇA POSTERIOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CABÍVEL. INCONTROVERSO O PAGAMENTO APENAS DO VALOR PRINCIPAL SEM A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 323 DO CÓDIGO CIVIL AFASTADA.
1. Diante do atraso no pagamento das faturas de energia elétrica é lícita a cobrança dos encargos moratórios e a incidência de atualização monetária, à luz dos arts. 395 e 397 do Código Civil, e do disposto na legislação específica de regência (art. 17, § 2o, da Lei n. 9.427/1996 e art. 126 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL), vigente à época dos fatos narrados na petição inicial.
2. No caso concreto restou evidenciado que a concessionária do serviço público de energia elétrica não declarou plena, geral e irrevogável quitação da dívida, eis que há expressa ressalva ao dispor que eventuais incongruências nos pagamentos poderiam ser apuradas.
3. Não havendo controvérsia acerca do pagamento em atraso de faturas de energia elétrica e que o valor pago referiu-se apenas ao débito principal, é cabível a cobrança posterior dos encargos decorrentes da mora, não se aplicando o disposto no artigo 323 do Código Civil, por se tratar de presunção relativa a qual restou afastada, diante da comprovação do não pagamento de tais encargos na fatura anterior em que se cobrou apenas o valor das prestações vencidas.
4. Recurso conhecido e improvido.